Tribunal: TJDFT
Processo: 0731876-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Ementa: Direito civil, processual civil e do consumidor. Agravo de instrumento. Plano de saúde. Internação e parto em situação de urgência. Negativa. Carência contratual. Indeferimento de efeito suspensivo. Recurso desprovido.

I. Caso em exame
1 - Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para compelir a operadora de plano de saúde ao custeio da internação e realização de parto da beneficiária.
2 - A agravante sustenta a ausência dos requisitos legais para concessão da tutela, a validade da cláusula de carência contratual de 180 dias e a inexistência de cobertura contratual válida no momento do requerimento. Requer a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada.

II. Questão em discussão
3 - Há duas questões em discussão: (i) verificar se a negativa de cobertura pela operadora do plano de saúde, com fundamento na cláusula de carência, é válida diante da situação de urgência; (ii) aferir a presença dos requisitos legais para concessão da tutela de urgência, nos termos dos arts. 300 e 995 do CPC.

III. Razões de decidir
4 - A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 608 do STJ.
5 - A legislação específica (Lei no 9.656/1998, arts. 12, V, “c”, e 35-C, I) impõe a obrigatoriedade de cobertura para casos de urgência e emergência em até 24 horas da contratação, independentemente de carência.
6 - A cláusula contratual que prevê carência para situações de urgência é considerada abusiva, conforme Súmula 597 do STJ.
7 - O relatório médico apresentado atesta a urgência do quadro clínico da beneficiária, caracterizando risco imediato à saúde da gestante e do feto.
8 - A decisão agravada encontra respaldo na jurisprudência do TJDFT, que reconhece a obrigatoriedade da cobertura em casos de emergência, mesmo diante de cláusula de carência.
9 - Não restou demonstrada a probabilidade do direito alegado pela agravante, tampouco o risco de dano grave ou irreversibilidade da medida, requisitos cumulativos para concessão de efeito suspensivo (arts. 300 e 995, parágrafo único, do CPC).

IV. Dispositivo e tese
10. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “1 - É abusiva a cláusula contratual que prevê carência para cobertura de internação e parto em situação de urgência, se ultrapassado o prazo de 24 horas da contratação, por violação à boa-fé objetiva e à função social do contrato. 2 - A negativa de cobertura em tais casos viola o princípio da dignidade da pessoa humana. 3 - A concessão de efeito suspensivo em agravo de instrumento exige demonstração cumulativa da probabilidade do direito, do perigo de dano e da reversibilidade da medida (arts. 300 e 995, parágrafo único, do CPC).”
____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 995, parágrafo único, e 1.019, I; Lei no 9.656/1998, arts. 12, V, “c”, e 35-C, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 597 e 608. TJDFT, Acórdãos 1651916, 2015471, Rel. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 25/06/2025; 1974360, Rel. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 26/02/2025; 1926946, Rel. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 19/09/2024; 1994882, Rel. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 30/04/2025; 1998024, Rel. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 21/05/2025; 1985738, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 01/04/2025; 1885012, Rel. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 27/06/2024.